Tribunal: CARF
Processo: 10935.720008/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720008/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CLOTILDES ROCHA BORDIGNON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/99):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720008/2013-21
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720008/2013-21

Trata o presente processo de Autuação lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física - IRPF, relativo aos exercícios de 2009 e 2011, anos-calendário 2008 e
2010, no valor de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 7.420,25
Multa de Ofício
R$ 11.130,38
Juros de Mora
R$ 1.473,34
Total
R$ 20.023,97
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento é resultado da glosa de despesas
médicas consideradas inexistentes pela fiscalização.
Os valores glosados foram:
Ano-calendário
Dedução
Valor Declarado
Valor comprovado
Valor glosado
2008
Despesas médicas
R$ 15.385,00
R$ 9.900,00
R$ 5.485,00
2010
Despesas médicas
R$ 25.301,18
R$ 2.821,18
R$ 22.480,00
Quanto à multa de ofício aplicada, a autoridade fiscalizadora informou no Termo de
Verificação Fiscal:
“No presente caso ficou comprovado que o contribuinte declarou despesas
médicas INEXISTENTES nos anos-calendário de 2008 e 2010, com o objetivo
de reduzir o imposto de renda devido, praticando conduta delituosa que prevê
sanções administrativas e penais.
1- MULTA QUALIFICADA
Diante dos fatos narrados, restou evidenciada a prática da conduta prevista no
inciso II do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, combinado com os
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Desta forma, a multa de ofício a ser aplicada
sobre o valor do imposto apurado decorrente dessas infrações (glosa de deduções
indevidas/inexistentes) é a qualificada, que corresponde a 150% (cento e
cinqüenta por cento).”
Consta ainda no referido Termo que foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais através do Processo Administrativo no10935.720009/2013-76.
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Impugna especificamente a glosa das despesas médicas relativas ao ano-
calendário 2010, tendo em vista que, quanto ao ano de 2008, apesar de ter
encaminhado todos os documentos originais (recibos de despesas) à Receita
Federal, não possui cópia, nem comprovante dessa remessa.
Contesta a glosa de despesas no valor de R$ 4.200,00 alegando que a
profissional Luciene Holovaty Pacheco é nutricionista e a impugnante, por
recomendação médica, faz tratamento para obesidade.
Aduz que o valor de R$ 15.000,00, pago a odontóloga Lucieli Ferreira de Lima,
foi decorrente de recomendação de uma prima da contribuinte. Além disso,
informa que tem parentes na cidade de Pinhão, PR, e não há impedimento legal
para que faça esse tipo de tratamento fora do seu domicílio.
Impugna a glosa de despesas no valor de R$ 3.280,00, tendo em vista que o
odontólogo Ronilson Hirassaki realizou radiografia panorâmica da dentição da
impugnante. Esclarece que esse tipo de serviço especializado não existe na
cidade de Pinhão, PR, onde fez o tratamento dentário com Lucieli Ferreira Lima.
Aduz que o Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, no seu artigo 924, preceitua, quanto ao ônus
probatório, caber à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados pelo contribuinte. Não cabe a desconsideração dos recibos
apresentados por mera presunção de inveracidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720008/2013-21

Ressalta também a norma contida no art. 923 do RIR/99, quanto à escrituração
mantida com observância das disposições legais, que faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Ainda no caso das despesas médicas, afirma que o art. 80, § 1o, do mesmo
Regulamento, diz que as deduções médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Neste caso, entende que essas exigências são atendidas, além de, ao contrário do
que consta no auto de infração, os dados pessoais da impugnante estarem
devidamente descritos nos respectivos recibos.
Em síntese, o que se depreende é que a escrituração a que se refere o art. 923, no
caso das despesas médicas, deve ser tida como a guarda do recibo de pagamento
de tais despesas, desde que contenha os dados destacados no art. 80, § 1o, inciso
III. Não havendo tal recibo, pode ser feita a comprovação por meio da indicação
do cheque nominativo pelo qual se efetuou o pagamento. Existindo tais recibos,
especialmente se acompanhados de documentos médicos que indiquem a
veracidade deles, incide então o art. 924 do RIR, segundo o qual cabe à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância das disposições legais.
Por fim, requer:
“À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
Cientificada da decisão, em 19/06/2013 (fls. 103), a contribuinte, em 24/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 104/108), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação
relativa à glosa das despesas médicas realizadas no ano-calendário de 2010, repisando
literalmente as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, a insubsistência do auto de
infração, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/111.
É o relatório.

Voto
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720008/2013-21

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/CTA
ocorreu, via postal por AR (fls. 103), em 19/06/2013 (quarta-feira) no domicílio fiscal eleito
pela Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da data de entrega ocorrida em 19/06/13, com identificação,
rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal
nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 20/06/2013 (quinta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 19/07/2013 (sexta-feira). Assim, o recurso
apresentado, via postal, somente em 24/07/2013 (fls. 104 e 109/111), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 19/06/2013 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
19/07/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado, via postal, em 24/07/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720008/2013-21

Fl. 118
DF CARF MF
Original